Tribunal: STF
Processo: MS 23077
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-14
Data de publicação: 2000-06-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A ASSEGURAR A
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DE NATUREZA PROBATÓRIA EM PROCESSO
INSTAURADO COM VISTA À CASSAÇÃO DE MANDATO.
Interesse que se esfumou, com a ultimação do processo, na
realização das providências tidas por incabíveis quando da
apreciação da medida liminar requerida.
Mandado de segurança prejudicado.